Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, prevalecendo, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo.
2. Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios suficientes de autoria, mediante o cotejo da prova colhida na fase inquisitorial e confirmada em juízo, não há como acolher o pleito da defesa.
3. Recurso desprovido.